Tribunal: TJMT
Processo: 1007802-09.2020.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007802-09.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação de créditos, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOMINGO BRAUN - CPF: 462.450.570-00 (APELANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (APELADO), NICOLI AGRO LTDA - ME - CNPJ: 10.617.126/0001-63 (APELADO), ALFAJUD ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 29.607.661/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES -
INOBSERVÂNCIA AO
CAPUT DO
ART. 17 DA LEI 11.101/2005
– CABÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - VEDAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ
-
RECURSO
NÃO CONHECIDO.

Para valer-se do princípio da fungibilidade é preciso haver dúvida objetiva quanto ao Recurso a ser interposto
,
inexistir erro grosseiro
,
e que o Recurso equivocado tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. A ausência de qualquer um desses requisitos impede sua aplicação
, conforme e
ntendimento do STJ.

O
caput do
art. 17 da Lei 11.101/2005 estabelece que da decisão que julga a Impugnação deve ser interposto Agravo
de Instrumento
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
de decisão que julgou
improcedente
Impugnação
ao Crédito
apresentada pelo ora apelante,
sem condenação em
custas e honorários advocatícios
.

O
apelante diz
que
a relação havida com o agravado foi empregatícia e que apenas assinou a confissão de dívida como forma de validar o seu crédito perante a recuperação judicial.

Em c
ontrarrazões
o apelado suscita o não conhecimento do Recurso ante a inadequação da via eleita. No mérito, o não provimento (id 246478694).

Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento (id 249075662).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Contra
a decisão que julgou a Impugnação

ao Crédito, o
apelante

ingresso
u
com
Apelação,
enquanto
o
caput do
art. 17 da Lei 11.101/2005,
enuncia que da decisão que julgar a Impugnação cabe Agravo de Instrumento. A propósito:

Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo.

Segundo o STJ, o princípio da fungibilidade exige que haja dúvida objetiva sobre o Rec
urso a ser interposto,
a inexistência de erro grosseiro
,
e que o Recurso equivocado tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. A ausência de qualquer uma dessas condições
torna impossível sua aplicação (
A
gRg
no
AgRg
no
AREsp
616.226/RJ
).

Cumpre
então apurar se foram preenchidos tais requisitos.

Nesta demanda
inexiste dúvida objetiva
pois
a
Lei
de Recuperação Judicial estabelece
de modo
inequívoco

qual
o Recurso
a ser
manejado contra d
ecisão que julga a Impugnação (
caput do
art. 17
da LREF
)
. Por conseguinte
, trata-se de erro grosseiro
, sendo vedado valer-se
do princípio da fungibilidade Recursal.

Jurisprudência do
STJ
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. Nos termos do art. 17 da Lei 11.101/05, contra a decisão judicial sobre impugnação de crédito caberá recurso de agravo. Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso. Aplicação da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.512.820/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019.)

No mesmo sentido:
AREsp
1983009, Dje em 22/02/2022.

Jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS – CONDENAÇÃO DA HABILITANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA – ART. 17 DA LEI Nº. 11.101 /05 – DA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO CABERÁ AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO INADMISSÍVEL – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos em que dispõe o art. 17 da Lei nº. 11.101/2005, em face da decisão judicial que resolve a habilitação ou a impugnação ao crédito em sede de falência ou de recuperação judicial cabe recurso de agravo de instrumento, razão pela qual não se aplica o princípio da fungibilidade.

(N.U 0004124-73.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 16/05/2022)

Pelo exposto,
não conheço
o Recurso
, ante a sua manifesta inadmissibilidade
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024